Tribunal: STF
Processo: HC 246397
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wladimir Pereira Rosa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 918.875/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WLADIMIR PEREIRA ROSA contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribuna de Justiça de São Paulo, no HC n. 2037402-47.2024.8.26.0000, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – Trancamento do inquérito policial – Ataque à denegação de habeas corpus, pelo d. juiz de Direito, impetrado contra ato da cl. autoridade policial – Paciente que está em liberdade – Presença de justa causa – Fatos sob apuração pela Polícia Judiciária – Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Possibilidade da ocorrência de delito outro, com maior apenamento, que afasta a suscitada ilegalidade pela prescrição – Ausência de ato da d. autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento à sua liberdade de locomoção – Ordem denegada – (voto n. 49035). (e-STJ, fl. 40).



    Em seu arrazoado, o impetrante alega que o inquérito policial instaurado contra o paciente, que é o único indiciado, já perdura por 7 anos, em evidente constrangimento ilegal diante do injustificável excesso de prazo.



    Requer o arquivamento do feito.



    Sem pedido liminar e dispensadas as informações, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ, com a concessão da ordem de ofício, a fim de determinar maior celeridade na conclusão do inquérito policial (e-STJ, fls. 169-173).



    Petição da parte impetrante protocolada às fls. 176-180, e-STJ (Pet. n. 00585226/2024).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Analisando os autos, verifica-se que não deve ser conhecido o writ, e isto por mais de uma razão.



    Nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, a utilização do habeas corpus deve estar atrelada à demonstração, no caso concreto, de ato coator que possa ao menos vir a causar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de poder.



    Não se destina o remédio constitucional, como regra, ao enfrentamento de questões processuais examinadas no curso da ação penal, impugnáveis através de instrumentos recursais expressamente previstos em lei, ressalvado, por óbvio, a hipótese em que haja concreto e iminente risco à liberdade de locomoção do indivíduo.



    O uso racional do habeas corpus, dentro dos limites traçados pela norma constitucional, a um só tempo, assegura o respeito aos procedimentos previstos no ordenamento processual penal brasileiro, como também permite que os órgãos do Poder Judiciário atuem de modo eficiente, priorizando, como deve ser, o processamento e julgamento de demandas que tenham por objeto contextos fáticos indicativos de risco real à garantia individual de liberdade de locomoção.



    Em última análise, a correta utilização do histórico remédio constitucional, reservando-o para as hipóteses em que o indivíduo sofre (ou está ameaçado de sofrer) injusta e ilegal violação de seu direito de ir e vir, resulta, ainda, do dever de cooperação imposto a todos os atores do processo, na forma prevista expressamente no art. 6º do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.



    No caso dos autos, não se verifica hipótese de cabimento do habeas corpus, inexistindo evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente, que se trata de investigado solto, tendo o magistrado singular sinalizado pela ausência de situação aflitiva imposta a ele.



    É certo que o prazo para a conclusão do procedimento investigatório é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações. Embora a hipótese em comento se trate de inquérito policial instaurado para a apuração de fatos delituosos ocorridos em 2017, há referências acerca de certas nuances de complexidade nas apurações e atos da polícia judiciária que justificaram algum destempo na conclusão do inquérito, sem notícias de que a investigação esteja paralisada, ou que se mostre absurda e patentemente infundada.



    Sopesadas, portanto, todas essas circunstâncias, não vislumbro cenário atual de flagrante ilegalidade em relação ao prazo do inquérito. Na mesma direção, cito: [...].



    Dessa forma, diante da constatação de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, não vislumbro ser o caso de arquivamento do inquérito policial. No entanto, consoante exposto no parecer ministerial, deve ser recomendado maior celeridade das autoridades coatoras no encerramento do feito.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com recomendação. (doc. 3, pp. 11-13).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    Consoante faculta-se aquilatar, constata-se, aprioristicamente, junto aos autos, de uma abertura de um Inquérito junto à cidade de Mogi Mirim, contra o Sr. Wladimir Rosas, aos 20/09/2017, inquérito n. 735/17, junto aos autos 0004445.49.2017.8.26.0363, com a impetração subsequente de 3 (três) HABEAS CORPUS, respectivamente , a seguir:



    1.1 – de ns.0001711.18.2023.8.26.0363 em primeira instância (contra o respeitável Delegado);



    1.2 – de ns. 2037402.47.2024.8.26.0000 em segunda instância (contra o ilustre Magistrado).



    1.3 – de ns. 918875-SP (2024/0198682-3) em terceira instância, junto ao STJ, contra o ilustre Desembargador/SP impetrado e coator.



    1.4 – O impetrante fora indiciado, ab initio, pelo crime de usura, tudo, conforme autos 0004445.49.2017.8.26.0363, em documentos acostados aos autos retro referidos.



    1.5 – Certo, igualmente, que, junto aos 3 (três) Habeas Corpus ingressados, fora defendida a todo momento a prescrição junto aos crimes de “Usura e ameaça”, sendo o fator prescricional calculado pela metade do tempo, pelo fato do indiciado à época, contar com mais de 70 anos, fato sequer aventado junto ao STJ, pelo indigitado ministro coator.



    1.6 – Certo, igualmente, que, existe somente um indiciado e que, o mesmo, já prestou seu depoimento na polícia, em 2017 e, certo, igualmente, que o inquérito não possui maior complexidade, somente o excesso de pedidos de prazo por parte do ilustre Delegado da Comarca, fato igualmente, não alegado pelo ilustre ministro coator do STJ, em decisão!! (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Desta sorte, compulsando se os autos 000444549.2017.8.26.0363, autos de inquérito folhas 58-65 a demonstrar a licitude dos atos do investigado e, a compulsar-se os vários Habeas Corpus impetrados e documentos guindados aos autos, em anexo, não em detrimento de possível prescrição dos supostos crimes de “usura e ameaças”, como já perseguido e demonstrado, (demonstrando-se igualmente que não existe complexidade alguma para o caso sub judice e que, outrossim, existe um único indiciado, o qual jamais obstaculizou o andamento do presente Inquérito que se arrasta desde 2017 até hoje) , vem, o impetrante, demonstrar, com arrimo junto aos princípios da dignidade, proporcionalidade e razoabilidade dos fatos para análise do presente inquérito, junto aos documentos apresentados em anexo, que, iniludivelmente, o que se ressumbra do quanto exposto, junto aos 3 (três) HABEAS CORPUS ingressados, nada mais é, do que o verdadeiro espelho da realidade e em verdadeira afronta, nos termos do artigo 5°, incisos LXVIII e LXXVIII (Emenda n. 45/2004) da Constituição da República do Brasil, aos mais comezinhos princípios da dignidade humana, requerendo-se, destarte, a que seja o presente writ, conhecido, ou, nos termos do artigo 193, II, do Regimento Interno deste nobre pretório, “acatado de ofício”, se assim entender este ilustre relator, por visível abuso de autoridade, ofensa à celeridade processual e constrangimento ilegais, coonestados em Acordão, pelo Ilustre relator dos autos de HABEAS CORPUS n. 918.875, da Quinta Câmara, ilustre Ministro, Dr. Ribeiro Dantas, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, a que seja “determinado seu arquivamento”, por ser medida de inteira justiça, a merecer o acolhimento deste Templo, receptáculo do princípio de humanidade e perseguida Democracia... (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, trata-se habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 918.875/SP (doc. 3, pp. 11-13). Assim, em princípio, esta impetração não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecidos no art. 102, da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    No caso, contudo, verifico situação jurídica favorável ao paciente, apta a mitigar o óbice acima apontado. 



    Nessa mesma direção:  



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter eqüidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa. (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5/5/2011, grifei)  



    Pois bem. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] o inquérito policial ou a ação penal somente são passíveis de trancamento quando evidenciadas a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade” (RHC 86.534/MG, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJe 25/11/2005 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Agravo interno desprovido. (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    Com efeito, estabelece o art. 107, IV, do Código Penal, que extingue-se a punibilidade pela prescrição. É o que ocorre no caso.  



    Em 27/9/2017, foi instaurado, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Inquérito Policial n. 735/2017 para investigar o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 4º, a, da Lei n. 1.521/1951, e no art. 147, caput, do Código Penal. (doc. 15, p. 7).  



    Ocorre, contudo, que, para além de o Inquérito Policial n. 735/2017 não ter sido encerrado até a presente data, os crimes, dos quais o paciente é investigado, estão prescritos. A pena máxima prevista para o crime de usura (art. 4º, a, da Lei n. 1.521/1951) é de 2 anos. Portanto, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, esse delito prescreve em 4 anos. Já o crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), cuja pena máxima é de 6 meses, prescreve em 3 anos, de acordo com o referido art. 109, VI, do Código Penal.  



    Nesse sentido, inclusive, é o parecer do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima. Colaciono, por oportuno, trecho dessa manifestação:  



    No presente caso, o Paciente está sendo investigado desde 2017, portanto há 7 anos, sem que tenha sido apresentado, pela Autoridade Policial, um relatório conclusivo.



    Constata-se a injustificada delonga no encerramento do inquérito policial, sem que as autoridades policiais e do Judiciário tenham apresentado argumentos válidos, além de inexistir, nos autos, qualquer indício que aponte para a culpa ou omissão da Defesa em relação à extensão do prazo legal para conclusão das investigações. Nem ao menos foi apresentada a cronologia dos eventos no processamento do feito.



    Ademais, não restou demonstrado pelas instâncias antecedentes que os supostos delitos cometidos pelo Paciente – usura e ameaça – tenham apresentado gravidade ou complexidade que justificasse a demora na conclusão da instrução probatória. Quer dizer, não restou comprovada a presença de causa suficiente para se relevar o desmesurado prazo de mais de 7 anos para o desfecho do inquérito policial, o qual conta com apenas um investigado.



    Resta, portanto, configurado no caso dos autos o excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal.



    Para além disso, os crimes de usura e de ameaça encontram-se prescritos. Senão vejamos.



    O crime de usura, cuja pena máxima é de 2 anos, prescreve em 4 anos, conforme previsto no art. 109, V, do Código Penal. Por sua vez, o crime de ameaça, cuja pena máxima é de 6 meses, prescreve em 3 anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.



    Assim, considerando-se que a data dos fatos remete ao ano de 2017, a única conclusão a que se chega é a de que os delitos investigados encontram-se prescritos. Ainda que o Tribunal de Justiça de São Paulo, isoladamente, tenha apontado para a possibilidade de ocorrência do crime de extorsão, previsto no art. 158, do Código Penal, e para a presença de autoria e materialidade do delito de usura, que se encontra prescrito, constata-se mais uma vez o excesso de prazo na condução da investigação policial, não tendo sido apresentada justificativa plausível, nem mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça, para tanto.



    Por derradeiro, deve-se atentar para o fato de que o Paciente, nascido em 1952, conta com 72 anos de idade, sendo que, acaso denunciado e condenado, terá redução à metade do prazo prescricional, conforme artigo 115, do Código Penal, por ter idade superior a 70 anos na data da primeira decisão condenatória.



    [...]



    Diante do exposto, verifica-se a ausência de justa causa para a continuidade das investigações, principalmente quando constatada a prescrição da pretensão punitiva dos delitos investigados, assim como a redução do prazo prescricional pela metade em caso de condenação em primeira instância. Confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: [...]. (doc. 21, p. 6-7 – grifei).  



    Além da vista ao Ministério Público Federal, também solicitei informações ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mogi-Mirim/SP sobre a perspectiva de conclusão do Inquérito Policial n. 735/2017. Especificamente quanto à prescrição, consta dos esclarecimentos prestados em 21/11/2024, o seguinte trecho:  



    Não desconheço, decerto, o fato de a pena reservada pelo legislador para aquela infração penal prevista no artigo 4º da Lei n. 1.521/51 não ultrapassar 02 (dois) anos de detenção, donde se extrai prescrição em 04 (quatro), lapso já transcorrido desde a instauração do inquérito policial (artigo 109, V, do Código Penal). (doc. 25, p. 4 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição e determinar o imediato trancamento do Inquérito Policial 735/2017 (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 918.875/SP no Superior Tribunal de Justiça.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator